Tribunal: TJPA
Processo: 0004442-78.2010.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004442-78.2010.8.14.0006

APELANTE: HILTON DE FRANCA MACEDO NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II, CPB. AGENTE MENOR DE 21 ANOS AO TEMPO DO CRIME. PENA DE CINCO (5) ANOS E QUATRO (4) MESES E QUATRO (4) DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E AO PAGAMENTO DE TREZE (13) DIAS-MULTA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECURSO DO PRAZO SUPERIOR A SEIS (6) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
Observo que, o recebimento da denúncia ocorreu em 05.10.2011 (ID: 9074764) e a sentença prolatada em 06.10.2020 (ID: 9074922), contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou ao apelante a pena de cinco (5) anos, quatro (4) meses e quatro (4) dias de reclusão para o delito de roubo qualificado, conforme art. 157, §2º, II, CPB a qual será regida pelo lapso prescricional de 12 (anos) anos, conforme estabelece o art. 109, III, do CPB. Outrossim, tendo em vista que o recorrente era menor de 21 anos ao tempo do fato, o prazo prescricional será reduzido pela metade, ou seja, em seis (6) anos, nos termos do art. 115 do CPB, caracterizando, assim, hipótese de prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, com termo inicial na data do recebimento da denúncia, conforme dispõe o § 1º, do art. 110 do CP.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINTA A PUNIBILIDADE. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária realizada no Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conformidade com o parecer ministerial, prejudicar ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, assinatura digital.

Desª
Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
HILTON DE FRANÇA MACEDO NETO
, contra sentença (06.10.2020, ID: 9074922), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II, CPB, a pena de cinco (5) anos e quatro (4) meses e quatro (4) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de treze (13) dias-multa.

Narra a peça acusatória (recebida em 05.10.2011, ID: 9074764), em síntese, que no dia 22 de maio de 2010, por volta das 00h20min, a vítima Flávio Rodrigues da Costa trafegava em via pública e fora abordada pelo apelante, que fazendo uso de uma arma de fogo anunciou assalto, subtraindo uma bolsa contendo R$156,00 (cento e cinquenta e seis reais). Na tentativa de fuga, o apelante fora detido por populares, que acionaram a polícia.

Devidamente citado (ID: 9074764), apresentou Resposta à acusação, ID: 9074915.

A acusação e a defesa apresentaram memoriais finais escritos (ID: 9074921).

Ao apelante não fora concedido o direito de recorrer em liberdade.

Inconformado com o édito condenatório, interpôs o presente Apelo (23.10.2020, ID: 9074923) e razões recursais, ID: 9074923;

Contrarrazões, ID: 9074923.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Douta Procuradora de Justiça, Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, ID 9332877, que se pronunciou pelo conhecimento do Apelo manejado em favor de Hilton de França Macedo Neto, e reconhecimento,

de ofício, por essa Corte de Justiça, da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, nos termos das fundamentações jurídicas aqui lançadas.

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

EXTINÇÃO PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA

Pela análise nos autos, necessária se faz a declaração da extinção da punibilidade em virtude da prescrição retroativa, que é matéria de ordem pública podendo ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

In casu,
analisando atentamente os autos, observo que, o recebimento da denúncia ocorreu em 05.10.2011 (ID: 9074764) e a sentença prolatada em 06.10.2020 (ID: 9074922), contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou ao apelante a pena de cinco (5) anos,
quatro (4) meses e quatro (4) dias
de reclusão para o delito de roubo qualificado, conforme art. 157, §2º, II, CPB a qual será regida pelo lapso prescricional de 12 (anos) anos, conforme estabelece o art. 109, III, do CPB.

Outrossim, tendo em vista que o recorrente era menor de 21 anos ao tempo do fato, o prazo prescricional será reduzido pela metade, ou seja, em seis (6) anos, nos termos do art. 115 do CPB, caracterizando, assim, hipótese de prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, com termo inicial na data do recebimento da denúncia, conforme dispõe o § 1º, do art. 110 do CP.

Desse modo, tendo transcorrido mais de nove (9) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória
,
excedendo, pois, o prazo fatal de seis (6) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer a extinção da punibilidade do réu/apelante diante da incidência da prescrição retroativa.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 129, §9º DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO PREJUDICADO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECURSO SUPERIOR A 3 (TRÊS) ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

1. Se entre a data do recebimento da denúncia e a data sentença condenatória, decorreu o lapso prescricional previsto no artigo 109, VI, do Código Penal, necessário se faz o reconhecimento da prescrição, extinguindo-se a punibilidade dos agentes, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal.

2. Prescrição reconhecida de ofício. Decisão unânime.

(2019.03531598-41, 207.649, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-08-29, Publicado em 2019-08-30).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E DECLARO, DE OFÍCIO,
extinta a punibilidade de
HILTON DE FRANÇA MACEDO NETO
, quanto à imputação do crime de roubo qualificado, tendo em vista o advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme art. 109, inciso III, c/c art. 115, do Código Penal, na modalidade retroativa.

É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 15/06/2022